Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-04.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003039-04.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO NEIS - CPF: 111.558.609-26 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 041.317.251-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRADE ARAUJO - CPF: 038.610.031-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 037.398.671-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. TESTEMUNHOS POLICIAIS HARMÔNICOS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, CTB), fixando pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação por 12 meses. Houve absolvição quanto ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1o, I, c/c §3o, CTB), por culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se caberia o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já foram assegurados na sentença, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos.

4. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de constatação de sinais de alteração psicomotora e depoimentos policiais prestados em juízo, os quais são idôneos e corroboram a confissão do acusado.

5. O entendimento consolidado no STJ e no TJMT admite que o estado de embriaguez pode ser comprovado por meios diversos do teste do etilômetro, como testemunhos e laudos que evidenciem sinais clínicos.

6. A tese de absolvição por insuficiência probatória não encontra amparo, pois o conjunto de provas é robusto e harmônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de interesse recursal impede a análise de pedidos já acolhidos na sentença.2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar a condenação. 3. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia, podendo ser demonstrada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1o, I, c/c §3o, e 306, §1o, II; CPP, art. 386, IV; CP, arts. 44 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017); STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2223344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a T., j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Paulo Eduardo Neis
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003039-04.2022.8.11.0044, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do
art. 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, além da suspensão de obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses
, o absolvendo da prática do delito previsto no art. 302, § 1o, inciso I, c/c o § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, com base no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Na sentença, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução penal.

Em suas razões recursais (id. 315047387), o apelante mediante defesa técnica, requer sua
absolvição por ausência de provas
suficientes para sustentar o édito condenatório em relação ao delito de embriaguez ao volante. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 315047392), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Apelo Defensivo – Pedido de absolvição por ausência de provas – Inviabilidade – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Pedido de reconhecimento da confissão espontânea e necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Ausência de interesse recursal – Confissão espontânea reconhecida e pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito – Parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento.”

(id. 318640887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Paulo Eduardo Neis,
lhe

imputando a prática dos crimes tipificados nos artigos 302, §1°, inciso I c/c §3° (Fato 01) e artigo 306, caput e §1o, inciso II (Fato 02) ambos da Lei 9.503/1997, fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Fato 01:

No dia 18 de setembro de 2022, por volta das 03h55min, em via pública, localizada na MT 130, cerca de 07km da cidade de Gaúcha do Norte, sentido Paranatinga, no Município de Gaúcha do Norte, Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado PAULO EDUARDO NEIS, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor Fiat Palio Adventure, placa JIW-5D32, cor prata, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, violando o dever objetivo de cuidado por imprudência, causando o óbito da vítima Luiz Antônio da Silva Júnior.

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do Fato 01, o denunciado PAULO EDUARDO NEIS, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor Fiat Palio Adventure, placa JIW-5D32, cor prata, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais de embriaguez consistentes em olhos vermelhos, fala alterada, odor de substância psicoativa, bem como falante, conforme Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (ID 102336695, pág. 20).

Consta que o denunciado PAULO EDUARDO NEIS
,
após ingerir bebida alcoólica, assumiu a direção do veículo automotor Fiat Palio Aventure, seguindo em direção a cidade de Gaúcha do Norte, pela MT 130. Sob a ingestão de álcool, o denunciado colidiu com a motocicleta Yamaha, sem placa de identificação, pertencente a vítima Luiz Antônio da Silva Júnior, causando a morte deste por politraumatismo ainda no local do acidente, conforme laudo de necropsia juntado ao ID 104924940.

O denunciado
PAULO EDUARDO NEIS, ao ser interrogado, confessou
ter colidido com a motocicleta da vítima após ter ingerido bebida alcoólica (termo de interrogatório ID 102336695, pág. 16), e apresentava sinais de embriaguez durante a abordagem policial, como consta no boletim de ocorrência de ID 102336694. Ademais, foi constatada a ausência de Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.
” (id. 315046876).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, resultando na condenação do acusado pelo crime de embriaguez ao volante e absolvição quanto ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, por entender o d. sentenciante que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, conforme laudo pericial.

Em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, o implicado exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I –
Do pleito absolutório

Inicialmente, verifico que o apelante não possui interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que tais benefícios já foram concedidos na sentença recorrida.

Com efeito, o magistrado singular, além de fixar a pena-base no mínimo legal, expressamente reconheceu a confissão espontânea do apelante (segunda fase) e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença:

“
Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do STJ, motivo pelo qual
mantenho a pena intermediária
em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

[...]

Considerando que a personalidade do réu indica que a substituição de pena prevista no art. 44, do CP, seja suficiente a repreensão do delito,
substituo
a pena por 01 (uma) pena restritiva de direito, a se definida no juízo da execução penal.”
(Id. 315047381, p. 5).

Portanto, nesse ponto, o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.

Passo à análise do pleito absolutório.

A
materialidade
do delito de embriaguez ao volante está evidenciada pelo boletim de ocorrência n. 2022.257428 (Id. 315046859), auto de prisão em flagrante delito n. 224.3.2022.14858 (Id. 315046860) e auto de constatação de substância psicoativa (Id. 315046860).

A
autoria
delitiva também resta devidamente comprovada e recai sobre o apelante. Os policiais militares
Maycon Douglas Araújo de Souza
e
Leonardo Andrade Araújo
, tanto na fase investigativa quanto em sede judicial, prestaram declarações firmes, coesas e harmônicas no sentido de que, ao atenderem à ocorrência, perceberam que o apelante exalava forte odor etílico, tendo ele próprio admitido, naquele instante, haver consumido bebida alcoólica durante uma festa, conforme consignado no relatório de mídia constante no Id. 315047371.

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Em consonância com os depoimentos prestados, está o auto de constatação, o qual registra que o
apelante apresentava sinais clássicos de embriaguez
, como olhos vermelhos, odor etílico no hálito, dentre outros (Id. 315046860). Tais elementos são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool.

Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a prova da embriaguez ao volante pode ser obtida por qualquer meio idôneo, não se exigindo necessariamente a realização de exame técnico específico. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja,

o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade. 2. O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento jurídico que ampare o pleito absolutório quanto ao crime de embriaguez ao volante.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025